Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 36890640, o Distrito Federal requerer o cancelamento da RPV expedida para o pagamento dos honorários contratuais destacados do montante principal, alegando indevido fracionamento de precatório. Intimado, o exequente não se manifestou. É a suma dos fatos. Decido. Assiste razão ao ente público. Os cálculos foram homologados em R$ 35.814,68 (trinta e cinco mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) na data de 31/07/2019 (id. 17914134) e foi determinada a reserva da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id 19653229). Essa decisão ensejou a expedição, pela Secretaria, de RPV no valor R$ 7.836,62 em favor do advogado do credor (id. 2584472). Ocorre que a determinação de reserva dos honorários contratuais não significa permissão para fracionamento do valor exequendo e consequente expedição de ordem de pagamento autônoma, seja precatório, seja requisição de pequeno valor, para liberação antecipada e independente dessa quantia, sob pena de violação às disposições insertas no art. 100, § 4o, da Constituição Federal. Anoto que, segundo o c. STF, a Súmula Vinculante n. 47, ao dispor sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais (TJDFT, Acórdão n. 1167475, 20070020083821EXE, Rel. Des. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, julgado em 9/4/2019, DJe 7/5/2019). Nesse sentido, ainda: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal. 2. Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" (AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1868872/RJ, Min. Relator: HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Data de Julgamento: 29/11/2021, Publicado no DJE: 16/12/2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. ART. 22. § 4o, DA LEI N. 8.906/1994. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. RESERVA SOBRE O CRÉDITO DO CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão contida no art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que permite ao advogado receber diretamente nos autos o valor dos honorários contratuais, "por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte", não autoriza o fracionamento do saldo exequendo, para expedição imediata de requisição de pequeno valor e liberação antecipada da verba honorária. 2. O pagamento dos honorários contratuais é obrigação do constituinte do advogado, e não da Fazenda Pública, motivo pelo qual o recebimento do valor se dá mediante reserva do percentual contratado sobre o crédito da parte. Nesse sentido vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça: "Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal" (AgInt no AREsp 1868872/RJ, Min. Relator: HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Data de Julgamento: 29/11/2021, Publicado no DJE: 16/12/2021). 3. O e. Conselho Especial do TJDFT, assentado em precedente do STF, decidiu pela inaplicabilidade do enunciado da súmula vinculante n. 47, para os casos de pagamento adiantado de honorários advocatícios: "O Supremo Tribunal Federal já afirmou que a Súmula Vinculante n. 47 restringe-se aos honorários de sucumbência e não abrange os honorários contratuais. O enunciado não prescreveu o direito de o advogado da parte vencedora receber os honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços de advocacia diretamente da parte sucumbente, de forma destacada e independente do crédito principal, mas apenas declarou o caráter alimentar da verba" (Acórdão n. 1167475, 20070020083821EXE, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 9/4/2019, Publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: 44/45). 4. Não é possível, portanto, a expedição de requisição de pequeno valor autônoma para pagamento, pelo Distrito Federal, de honorários advocatícios contratuais, sem prejuízo ao direito do profissional de ver destacado, do valor a ser liberado para seu constituinte, o percentual previsto em contrato, como já assegurado pelo Juízo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1688742, 07405237520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostra possível o fracionamento do valor principal da execução, para o fim de pagamento de honorários contratuais mediante RPV – Requisição de Pequeno Valor. Portanto, defiro o pedido do Distrito Federal para que seja cancelada a Requisição de Pequeno Valor de id. 24584472, referente aos honorários advocatícios. Prossiga-se na execução, consoante Decisão de id. 28108980 I. Brasília, 1o de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator